Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Crime cometido contra mulher em contexto de violência doméstica. Artigo 593, inciso iii, todas as alíneas, do código de processo penal. Súmula 713 do supremo tribunal federal. Aplicação da pena. Consequências do crime. Confissão espontânea. Reincidência. Causa de aumento de pena decorrente da presença de descendente da vítima. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 121, §2o, inciso VI, §2-A, inciso I, e §7o, inciso III, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se nestes autos o seguinte: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) aferir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências do crime, à não incidência da atenuante da confissão espontânea, à fração de aumento decorrente da aplicação da agravante da reincidência, à compensação entre as referidas atenuante e agravante e, por fim, à incidência de causa de aumento de pena decorrente da presença de descendente da vítima.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas as nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP.
5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, situação caracterizada pela absoluta dissociação com qualquer elemento de prova.
7. Apesar de o sofrimento pela perda de um ente querido ser consequência natural de qualquer homicídio, a tenra idade da criança indica que esta dependia direta e diuturnamente do cuidado, suporte e orientação materna, sendo certo que o prejuízo ao seu desenvolvimento – diante de tais circunstâncias - é presumível e extrapola o inerente ao tipo penal, justificando o desabono das consequências do crime.
8. A valoração negativa das consequências do crime, promovida em razão da privação da companhia da mãe durante a infância e adolescência, não representa bis in idem em relação à incidência da causa de aumento prevista no art. 121, §7o, III do CP, lastreada na experiência traumática de testemunhar o assassinato da mãe pelo próprio pai.
9. Considerando que o réu admitiu ter desferido os golpes que culminaram na morte da vítima, sem levantar causa excludente de ilicitude, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea de forma plena.
10. O aumento de pena em fração superior a 1/6, mesmo em caso de reincidência específica, não deve ser a regra; é imprescindível, para tanto, a apresentação de fundamentação concreta, capaz de justificá-la (Tema 1172 do STJ). 10.1. Não estando sequer configurada a reincidência específica, e tratando-se de crime anterior cometido há mais de uma década, revela-se adequada a fração de 1/6.
11. Incidindo simultaneamente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ambas devem ser integralmente compensadas, por não haver preponderância de uma sobre a outra.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: art. 121, §§2o, 2o-A e §7o, do CP.

Julgados relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1625251, 0704697-26.2020.8.07.0010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/10/2022; TJDFT, Acórdão 1932435, 0733164-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1939557, 0707084-95.2021.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024.